Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021182-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MONTEIRO GUTERRES - CPF: 001.206.620-60 (ADVOGADO), GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (ADVOGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ILARINA CAMILA DA CRUZ - CPF: 020.270.351-76 (AGRAVANTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE TUTELA DEFERIDA NA VIA ADEQUADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE IMISSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 313, V, “A”, DO CPC – TÍTULO REGISTRAL HÍGIDO – POSSE DEFERIDA AO PROPRIETÁRIO FORMAL – DIREITO À MORADIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DOMÍNIO REGISTRADO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, sem a concessão de medida jurisdicional que suspenda os efeitos do registro da consolidação da propriedade ou da arrematação, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do curso da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Inexistindo decisão da Justiça Federal que impeça o exercício do direito possessório decorrente da aquisição regular e registrada do imóvel, é legítima a imissão do adquirente na posse, sobretudo diante da higidez do título translativo.

O direito à moradia, embora revestido de dignidade constitucional, não possui prevalência sobre o direito real de propriedade regularmente constituído e exercido por terceiro de boa-fé, não sendo suficiente, por si só, para obstar a efetivação de mandado possessório fundado em título legítimo.

Recurso conhecido e desprovido, com revogação da tutela recursal deferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021182-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ILARINA CAMILA DA CRUZ

AGRAVADO:

GILSON RODRIGUES

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ILARINA CAMILA DA CRUZ
, em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, a qual, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c pedido de tutela de urgência antecipada proposta por
GILSON RODRIGUES
em face de
ILARINA CAMILA DA CRUZ
,

processo originário número 1002792-03.2024.8.11.0028, deferiu a
“tutela antecipada para DETERMINAR a requerida que proceda a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula n° 18.170”
(sic).

A parte recorrente aduz, em suma, que a decisão agravada desconsiderou a existência de ação anulatória de leilão e consolidação da propriedade ajuizada na Justiça Federal, sob o nº. 1011897-67.2024.4.01.3600, em curso na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Mato Grosso.

Diz que o objeto desta ação anulatória coincide com o da presente demanda possessória, pois visa à nulidade dos leilões e da consolidação da propriedade que culminaram na aquisição do imóvel pelo agravado.

Sustenta que a Justiça Federal já declarou a nulidade da venda do imóvel e dos atos subsequentes, o que impede a imissão do agravado na posse do bem e impõe a suspensão da decisão agravada para evitar decisões conflitantes entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal.

Afirma que há prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, e a necessidade de sobrestamento da ação possessória até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Destaca que a decisão agravada, ao conceder a imissão na posse, não considerou a essencialidade da intimação pessoal da devedora fiduciante acerca das datas dos leilões, o que constitui vício insanável no procedimento expropriatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, no mais, a ausência de intimação pessoal teria impossibilitado a agravante de exercer o direito de purgar a mora ou de participar do leilão, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel e a imissão do agravado na posse, até o julgamento definitivo do presente agravo ou da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

No mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a suspensão da ação possessória até o deslinde da ação anulatória.

Intimada a parte recorrente para comprovar documentalmente que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, esta promoveu o recolhimento das custas de preparo, consoante certidão Id. 296671871.

A almejada tutela recursal foi deferida em 04/07/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Lega, conforme decisão Id. 296687890,
“para suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo-se a agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação deste Tribunal ou até decisão final na ação anulatória em trâmite na Justiça Federal”
(sic).

Contraminuta da parte recorrida no Id. 301503895 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público no Id. 304174875 pela dispensa de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
por meio do presente instrumental a parte requerida da ação de base – Ilarina Camila da Cruz – visa infirmar a decisão singular que deferiu liminarmente a imissão do agravado na posse do imóvel objeto da lide.

A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a existência de ação anulatória em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (processo nº. 1011897-67.2024.4.01.3600), na qual se discute a nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões relativos ao imóvel, por alegada ausência de notificação pessoal para purgação da mora e ausência de intimação das datas dos leilões, vícios que contaminariam todo o procedimento expropriatório. Sustenta que, embora tenha sido indeferida a liminar na ação anulatória, persiste a prejudicialidade externa entre as demandas, o que impõe a necessidade de suspensão da execução da decisão de imissão na posse, para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Processo
: 1002792-03.2024.8.11.0028.

REQUERENTE: GILSON RODRIGUES

REQUERIDO: ILARINA CAMILA DA CRUZ

VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
GILSON RODRIGUES
em face de
ILARINA CAMILA DA CRUZ

Afirma o autor que adquiriu legitimamente o imóvel de matrícula nº 18.170 do Registro de Imóveis de Poconé/MT mediante leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, após regular consolidação da propriedade fiduciária.

Comprova a aquisição por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel (R-08).

Alega que, mesmo após tentativas de notificação extrajudicial para desocupação amigável, a requerida se recusa a deixar o imóvel, permanecendo em posse injusta desde a consolidação da propriedade pela CEF.

Requereu liminarmente a imissão na posse, devendo ser desconsiderado o prazo de 60 dias para desocupação.

Fora determinado à emenda à inicial, ante a incorreção no valor da causa (Id. 179221486).

O requerente apresentou a emenda à inicial e efetuou o pagamento das custas complementares (id. 189015901).

A requerido apresentou contestação com diversos documentos colacionados à id. 189229177, 189232287 e 192627777.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A parte autora pleiteia a tutela antecipada com o fito de emitir-se na posse do bem adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal.

Comprova a aquisição por meio de contrato de compra e venda.

Comprova a propriedade por meio da escritura da matrícula nº 18.170 na qual figura como adquirente.

O artigo 300 do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

No caso em análise, verifico demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a aquisição do bem.

No mesmo sentido é a jurisprudência sobre o caso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - DECRETO-LEI N. 70/66 - RECEPÇÃO - PRECEDENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão de posse é o ato judicial que confere ao adquirente a posse do bem a que faz jus e da qual está privado. O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. É o que determina o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66. A recepção do Decreto-Lei n. 70/66 pela Constituição de 1988 encontra-se sedimentada nos tribunais superiores. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.161681-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Dessa forma, conforme afere-se da inicial, a já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem.

Portanto, faz jus a imitir-se na posse do imóvel que lhe pertence.

O art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado.

Ressalte-se, ainda, que qualquer decisão acerca da nulidade do procedimento realizado pela Caixa Econômica caracteriza ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que o imóvel, objeto da lide, foi expropriado extrajudicialmente e, após, adquirido pela autora esta obteve a sua transcrição no registro de imóveis.

De mais a mais, é certo que a propriedade é direito real por excelência e, dentre os poderes do proprietário, encontra-se o de reaver a coisa de quem quer que esteja injustamente na posse. Nada há, pois, que se obstruir a imissão da adquirente na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário do imóvel arrematado.

O autor requereu que o mandado de imissão na posse seja expedido sem intimação prévia para desocupação voluntária, alegando que a requerida já tem conhecimento da necessidade de desocupar o imóvel.

Contudo, INDEFIRO tal pedido.

O devido processo legal consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, sendo a intimação prévia manifestação desses princípios fundamentais. A concessão de prazo para desocupação voluntária constitui medida menos gravosa e mais proporcional, evitando constrangimentos desnecessários e permitindo o cumprimento espontâneo da determinação judicial.

A intimação prévia também garante segurança jurídica ao estabelecer marco temporal claro para contagem de prazos e eventual cumprimento voluntário da decisão.

Ademais, a Lei 9.514/97 assegura a posse do adquirente e fixa o prazo de 60 dias para desocupação:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Assim, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR a requerida que proceda a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula n° 18.170.

Arbitro a multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Em análise aos autos, verifica-se que houve apresentação de contestação pela requerida (id.. 189229177, 189232287 e 192627777.)

Contudo, a contestação apresentada de forma espontânea, por advogado desprovido de procuração especifica, com poderes especiais para receber citação, é ineficaz relativamente a requerida.

Dessa forma, cite-se a requerida com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado a requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Conforme relatado nos autos, o imóvel objeto da lide foi arrematado em leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, sendo conferida a devida publicidade e registro à consolidação da propriedade e à arrematação.

De outra feita, a alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial — por ausência de intimação pessoal — está sendo discutida em ação anulatória própria, perante a Justiça Federal,
mas não houve, até o momento, decisão definitiva naquele juízo capaz de irradiar efeitos suspensivos sobre o presente feito de natureza possessória
.

Nesta toada, a despeito de alegações de existência de decisão favorável na Justiça Federal, não há nos autos do presente recurso qualquer comprovação de tutela antecipada deferida à ora agravante na ação federal que tenha suspendido expressamente os efeitos da arrematação ou do registro da consolidação da propriedade.

As decisões colacionadas pela parte recorrente referem-se a pleitos diversos e não demonstram, de forma clara e específica, determinação de suspensão da eficácia do ato de aquisição do imóvel pelo agravado.

Outrossim, a tese da agravante gira em torno da prejudicialidade externa, ou seja, da necessidade de suspensão do processo de imissão até o desfecho da demanda anulatória que tramita na Justiça Federal, sendo que, no entanto, a mera existência de ação anulatória paralela não tem o condão, por si só, de paralisar o trâmite da presente ação de imissão na posse, especialmente quando não demonstrado risco concreto de decisões conflitantes ou irreversibilidade da medida.

Nesta senda, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

Como se vê, a prejudicialidade externa justifica a suspensão do feito apenas quando a resolução da demanda acessória for indispensável à prolação da sentença.

Contudo, no caso vertente, a ação de imissão possui autonomia em relação à validade do título aquisitivo, cujo exame, eventualmente, poderá ser superado pela condenação em perdas e danos caso a Justiça Federal venha a anular o leilão.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a posse pode ser conferida ao arrematante enquanto estiver hígido o título de aquisição.

De outra feita, cumpre destacar que não há nos autos qualquer medida jurisdicional da Justiça Federal suspendendo o registro do imóvel, tampouco determinando que a agravante permaneça na posse do bem, sendo que eventual procedência da demanda anulatória federal poderá repercutir em ressarcimento por perdas e danos, hipótese admitida pelo próprio ordenamento jurídico como sucedâneo adequado, não se justificando a manutenção da posse em detrimento do arrematante que ostenta título válido e eficaz perante o registro imobiliário.

Reforçando tal inferência, o princípio da segurança jurídica e da fé pública registral exigem respeito à presunção de legitimidade dos registros públicos. A literalidade do artigo 1.245, §§ 1º, do Código Civil, é clara:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Além disso, ainda que se alegue a ausência de intimação pessoal, esta discussão será analisada em juízo próprio, e não compete a esta instância recursal, no âmbito de cognição restrita do agravo, reformar decisão baseada em posse derivada de registro válido.

Por fim, como bem pontuado nas contrarrazões, admitir a suspensão da ordem de imissão com base apenas em possível invalidade do título levaria à indevida antecipação dos efeitos de eventual sentença federal, o que violaria o devido processo legal e a autonomia dos ritos processuais em curso.

Ou seja, a pretensão da agravante, sob o manto da prejudicialidade, na realidade demanda a tutela específica de suspensão de efeitos do registro, o que não foi concedido pela Justiça competente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

“IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE
IMÓVEL
REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA
COM
AÇÃO

ANULATÓRIA
DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da
ação
de imissão na posse, quando houver
ação

anulatória
questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.”
(N.U 1015949-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

“AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL
JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO -
AÇÃO

ANULATÓRIA
EM TRÂMITE –
PREJUDICIALIDADE
INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de
imóvel
tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.
Não constitui
prejudicialidade

externa
, a justificar a suspensão do processo, a existência de
ação

anulatória
em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do
imóvel
, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem.
Recurso desprovido.”
(N.U 1009692-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –
IMÓVEL
ARREMATADO EM LEILÃO – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL
COM PACTO ADJETO DE
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA, COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
IMÓVEL
EM TRÂMITE – CAUSA DE
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA
– INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de
posse
é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a
posse
. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a
posse
injusta de um terceiro.
A aquisição da propriedade do
imóvel
em leilão, por meio do registro em matrícula de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel
com Pacto Adjeto de
Alienação

Fiduciária
em Garantia, com força de escritura pública, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão na
posse
, não sendo o ajuizamento de ação
anulatória
causa de
prejudicialidade

externa
sem que haja pronunciamento jurisdicional positivo (tutela antecipada para obstar os efeitos da mora) naqueles autos
.-“
(N.U 1010060-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

De outra feita, quanto à invocação do direito constitucional à moradia como fundamento impeditivo da desocupação, tem-se que, não obstante a sua inegável relevância enquanto direito fundamental de natureza social, tal prerrogativa não possui força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiros de boa-fé em leilão público devidamente registrado.

Desta feita, incabível a aplicação do direito à moradia como óbice à imissão na posse por adquirente que detém justo título e registro imobiliário, notadamente quando ausente posse amparada por título legítimo ou justo motivo jurídico.

Ademais, a ocupação do bem pelo agravante decorre de vínculo já rompido com a instituição fiduciária, não havendo demonstração de posse em condições que autorizem a proteção possessória contra o novo titular do domínio.

Neste contexto, a invocação genérica de função social da posse ou de dignidade da pessoa humana, sem demonstração de situação concreta que legitime a permanência no imóvel, não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído.

Refuto, assim, o argumento de que o direito à moradia poderia prevalecer sobre o direito real dos agravados.

Em suma, a simples pendência de ação anulatória na esfera federal, na qual sequer houve a concessão de liminar em favor da ora agravante, não justifica a suspensão do processo de imissão ou a manutenção da posse em sua esfera. Caso, ao final, reste reconhecido o direito da autora na via própria, poderá esta pleitear eventuais perdas e danos contra a instituição financeira ou contra o arrematante, conforme as vias ordinárias e sem prejuízo da estabilização da situação possessória ora em exame.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, cassando a tutela recursal outrora deferida e mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025